Tribunal: TJPA
Processo: 0021301-41.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB ? REQUER A REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO MERECE PROSPERAR. Pena-base já fixada no mínimo legal (04 anos e 10 dias-multa). Não aplicada a atenuante da confissão espontânea reconhecida em observância a Súmula 231 do STJ. SUBSTITUIÇÃO PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INCABIVEL, Não satisfaz os requisitos do artigo 44 inciso I do CPB ante o quantum aplicado, não satisfazendo ainda os requisitos legais exigidos. Aplicado pelo Juízo singular o regime aberto, regime prisional menos gravoso. Quanto à forma de seu cumprimento é matéria afeta ao juízo da execução penal. De oficio, em razão da novatio legis in mellius - Lei n. 13.654/2018, excluo a majorante da arma branca, desclassificando a imputação para roubo simples ? artigo 157 do CPB, passando o quantum definitivo a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não alterando o regime prisional vez que já aplicado o regime aberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DE OFICIO EXCLUÍDO A MAJORANTE DA ARMA BRANCA, DESCLASSIFICANDO O CRIME E POR CONSEGUINTE ALTERAR A PENA DEFINITIVA APLICADA, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: WASHINGTON OLIVEIRA GAMA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO N.º 0021301-41.2016.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO I DO CPB - REQUER A REDUÇÃO DA PENA-BASE.
NÃO MERECE PROSPERAR.

Pena-base já fixada no mínimo legal (04 anos e 10 dias-multa). Não aplicada a atenuante da confissão espontânea reconhecida em observância a Súmula 231 do STJ.
SUBSTITUIÇÃO PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
INCABIVEL, Não satisfaz os requisitos do artigo 44 inciso I do CPB ante o quantum aplicado, não satisfazendo ainda os requisitos legais exigidos. Aplicado pelo Juízo singular o regime aberto, regime prisional menos gravoso. Quanto à forma de seu cumprimento é matéria afeta ao juízo da execução penal.
De oficio, em razão da novatio legis in
mellius
- Lei n. 13.654/2018, excluo a majorante da arma branca
, desclassificando a imputação para roubo simples - artigo 157 do CPB, passando o
quantum
definitivo a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não alterando o regime prisional vez que já aplicado o regime aberto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DE OFICIO EXCLUÍDO A MAJORANTE DA ARMA BRANCA, DESCLASSIFICANDO O CRIME E POR CONSEGUINTE ALTERAR A PENA DEFINITIVA APLICADA, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento, mas de oficio, desclassificar o crime e por conseguinte alterar a pena definitiva aplicada,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0021301-41.2016.8.14.0401
APELANTE: WASHINGTON OLIVEIRA GAMA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

R e l a t ó r i o

WASHINGTON OLIVEIRA GAMA
, por meio de seu advogado, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 05 de setembro de 2016, por volta das 17 h, o recorrente, em via pública, de posse de arma branca (facão), subtraiu a bolsa da vítima e empreendeu fuga, sendo posteriormente preso em flagrante.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo-lhe aplicado o regime aberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I do CPB.

O recorrente inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena base para o mínimo legal, a substituição por penas restritivas de direito, concernente a prestação de serviços a comunidade e interdição de direitos e alteração do regime prisional, aduzindo que a imposição do referido regime impõe o uso de tornozeleira eletrônica o que lhe representaria situação vexatória.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento do recurso por não prosperarem as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer em suas razões recursais a redução da pena base para o mínimo legal, a substituição por penas restritivas de direito e alteração do regime prisional, aduzindo que a imposição do referido regime impõe o uso de tornozeleira eletrônica o que lhe representaria situação vexatória.

Os pedidos formulados mostram-se todos improcedentes, pelos fundamentos abaixo:

Verifica-se que o juízo singular já fixou a pena-base no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Vislumbrou a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de atenuar aquém do mínimo em observância a Súmula 231 do STJ.

Quanto à substituição requerida, em razão da natureza do crime pelo qual o recorrente foi condenado - roubo, cometido com violência e grave ameaça a pessoa, não satisfaz o requisito do artigo 44, inciso I do CPB.

Verifica-se ainda que foi aplicado pelo juízo singular o regime aberto, ou seja, o menos gravoso. Quanto à forma de seu cumprimento é matéria afeta ao juízo da execução penal.

De oficio, excluo a majorante da arma branca, em razão da novatio legis in
mellius
- Lei n. 13.654/2018
, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB,
desclassificando assim a imputação para roubo simples - artigo 157 do CPB, e por conseguinte, o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena,
passando o
quantum
definitivo a ser 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantenho o regime aberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais, mas de oficio, com base na
novatio legis in mellius
- Lei nº 13.654/2018, excluo a majorante do emprego de arma branca e desclassifico o crime para o artigo 157,
caput,
do CPB, alterando, por conseguinte, o
quantum
definitivo da pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

P.R.I
Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora